Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601251-67.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ELEICAO 2024 GENEZIO GONCALVES DA LUZ PREFEITO
(RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS!
[PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - AGUDOS DO SUL
- PR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476093
28/04/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44476093 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 66.707
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601251-67.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GENEZIO GONCALVES DA LUZ PREFEITO
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: 47.801.331 MARIA ZENITA RUIVO DOS SANTOS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: MARIA ZENITA RUIVO DOS SANTOS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: GENEZIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRIDO: AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS! [PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] -
AGUDOS DO SUL - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET.
IMPULSIONAMENTO
POR
MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RECURSO
CONHECIDO
E

Num. 44476093 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Genezio Gonçalves da Luz e Maria
Zenita
Ruivo
dos
Santos
interpuseram
recurso eleitoral contra a sentença proferida
pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral, em
Fazenda
Rio
Grande/PR,
que
julgou
procedente a Representação ajuizada pela
Coligação "Agudos em Boas Mãos".
2. A sentença reconheceu a ocorrência de
propaganda eleitoral vedada e determinou a
exclusão
definitiva
das
propagandas
impugnadas, aplicando multa individual de
R$ 8.000,00 aos recorrentes.
3. No recurso, os recorrentes sustentam
que o Microempreendedor Individual (MEI)
não pode ser equiparado a uma pessoa
jurídica para fins de aplicação do art. 57-C
da
Lei
das
Eleições.
Alternativamente,
pugnam pela conversão da multa individual
para sanção solidária.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i)
saber se um Microempreendedor Individual
pode impulsionar propaganda eleitoral na
internet sem violar o art. 57-C da Lei das
Eleições; e (ii) saber se a multa aplicada
individualmente aos recorrentes deve ser
convertida em sanção solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o MEI e o empresário individual não
são tecnicamente pessoas jurídicas para
fins de justiça gratuita. No entanto, admite-
se a equiparação para determinados fins
jurídicos, inclusive empresariais.
7. No caso concreto, a atividade exercida

Num. 44476093 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
pelos recorrentes por meio do perfil em rede
social tem nítido caráter empresarial, conforme demonstrado nas provas
constantes nos autos, afastando a alegada
impossibilidade de enquadramento no art.
57-C da Lei das Eleições.
8.
A
responsabilidade
pela
propaganda
eleitoral irregular deve observar a previsão
do art. 241 do Código Eleitoral, que impõe a
responsabilidade solidária entre candidatos
e seus partidos nos excessos cometidos.
9. Dessa forma, é cabível a conversão da
sanção
imposta
na
origem
para
multa
solidária, responsabilizando conjuntamente
os recorrentes pelo pagamento do valor
fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para modificar a
sanção de multa imposta na sentença de
origem, convertendo-a para multa solidária
entre
os
recorrentes,
no
valor
de
R$
8.000,00 (oito mil reais).
11. Tese de julgamento: "A veiculação de
propaganda eleitoral paga por perfil de rede
social administrado por Microempreendedor
Individual que desenvolve atividade empresarial caracteriza a irregularidade
prevista no art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei
das Eleições, não se aplicando a distinção
conferida para fins de justiça gratuita. A
multa
imposta
pode
ser
convertida
em
sanção solidária, nos termos do art. 241 do
Código Eleitoral."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 1º, inciso I, e §
2º.
Código Eleitoral, art. 241.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 22.
Jurisprudência relevante citada

Num. 44476093 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
TSE, Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060331208,
Acórdão,
Min.
Floriano
De
Azevedo
Marques, Publicação: DJE - 14/11/2023.
TRE-PR, RE nº 060048123, Acórdão, Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
Publicação: PSESS - 18/12/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Genezio Gonçalves da Luz e Maria Zenito Ruivo dos
Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral, em Fazenda Rio Grande/PR,
que julgou procedente a Representação ajuizada pela Coligação "Agudos em Boas Mãos" para o
fim de "uma vez reconhecida a ocorrência de propaganda eleitoral vedada, determinar a exclusão
definitiva de todas as propagandas questionadas e, com amparo nas previsões do art. 57-C, §2º,
da Lei n. 9.504/97, aplicar aos Representados, Sr. Genézio Gonçalves da Luz e “Portal
Metropolitano”, este na pessoa de sua representante legal, Sra. Maria Zenita Ruivo Dos Santos,
multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um" (id. 44388003, p. 11. Integrado pelo
id. 44388007).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença
de Origem ao argumento de que "tratando-se de microempreendedor individual, não há que se
falar, para efeitos da norma, em pessoa jurídica" (p. 2), conforme entendimento jurisprudencial do
C. Superior Tribunal de Justiça e do TRE do Maranhão.
De outro vértice, pugna pela reforma do caráter individual da multa imposta aos Recorrentes para
que seja fixado como solidário.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para afastar a multa imposta e,
alternativamente, pela cominação da sanção em caráter solidário aos Recorrentes.
Não foram apresentadas contrarrazões, apesar de intimação judicial para tanto (id. 44388017).

Num. 44476093 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral (id. 44405612).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Genezio Gonçalves da Luz e Maria Zenito Ruivo dos
Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral, em Fazenda Rio Grande/PR,
que julgou procedente a Representação ajuizada pela Coligação "Agudos em Boas Mãos" para o
fim de "uma vez reconhecida a ocorrência de propaganda eleitoral vedada, determinar a exclusão
definitiva de todas as propagandas questionadas e, com amparo nas previsões do art. 57-C, §2º,
da Lei n. 9.504/97, aplicar aos Representados, Sr. Genézio Gonçalves da Luz e "Portal
Metropolitano", este na pessoa de sua representante legal, Sra. Maria Zenita Ruivo Dos Santos,
multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um" (id. 44388003, p. 11. Integrado pelo
id. 44388007).
II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 05/02/2025 (httts://dje-
consulta.tse.jus.br/93d31c0c-3c29-4de1-b374-0342d63c6c36), e o protocolo do recurso eleitoral
ocorreu em 06/02/2025 (id. 44388011), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no
art. 96, § 8º, da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art. 22, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
O mérito do recurso está contido na aferição da aptidão de um Micro Empresário Individual - MEI
em impulsionar propaganda eleitoral na internet sem ofender ao art. 57-C, da Lei das Eleições:
Lei nº 9.504/97:
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como

Num. 44476093 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em
sítios: (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 3o O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente
com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial, sucursal,
escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e apenas com o
fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações. (Incluído pela Lei nº 13.488, de
2017)
A questão perpassa o julgamento do Recurso Especial nº 1899342/SP, pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO CURSO DO
PROCESSO - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL - TRIBUNAL A QUO QUE REFORMOU A DECISÃO
DE ORIGEM PARA DEFERIR AOS AUTORES O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
INSURGÊNCIA DO RÉU
Hipótese: Controvérsia envolvendo a necessidade de comprovação da hipossuficiência
financeira, pelo microempreendedor individual - MEI e empresário individual, para a concessão
do benefício da gratuidade de justiça.
1. O empresário individual e o microempreendedor individual são pessoas físicas que exercem
atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos
do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da
empresa. Precedentes
2. O microempreendedor individual e o empresário individual não se caracterizam como pessoas
jurídicas de direito privado propriamente ditas ante a falta de enquadramento no rol estabelecido

Num. 44476093 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
no artigo 44 do Código Civil, notadamente por não terem eventual ato constitutivo da empresa
registrado, consoante prevê o artigo 45 do Código Civil, para o qual "começa a existência legal
das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo
registro". Portanto, para a finalidade precípua da concessão da benesse da gratuidade judiciária
a caracterização como pessoa jurídica deve ser relativizada.
3.
Para específicos e determinados fins, pode haver a equiparação de
microempreendedores individuais e empresários individuais como pessoa jurídica,
ocorrendo mera ficção jurídica para tentar estabelecer uma mínima distinção entre as
atividades empresariais exercidas e os atos não empresariais realizados, porém, para o
efeito da concessão da gratuidade de justiça, a simples atribuição de CNPJ ou inscrição
em órgãos estaduais e municipais não transforma as pessoas físicas/naturais que estão
por trás dessas categorias em sociedades, tampouco em pessoas jurídicas propriamente
ditas.
4. Assim, para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça aos microeempreendedores
individuais e empresários individuais, em princípio, basta a mera afirmação de penúria
financeira, ficando salvaguardada à parte adversa a possibilidade de impugnar o deferimento da
benesse, bem como ao magistrado, para formar sua convicção, solicitar a apresentação de
documentos que considere necessários, notadamente quando o pleito é realizado quando já no
curso do procedimento judicial.
5. Recurso especial desprovido.
(REsp n. 1.899.342/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe
de 29/4/2022.) Grifei.
A distinção feita pelo C. Superior Tribunal de Justiça e que o Recorrente ora almeja ver
reproduzida está restrita à concessão de justiça gratuita, tema estranho a este recurso eleitoral.
Ademais, o mesmo julgado afirma a possibilidade de equiparação de microempreendedores
individuais a pessoas jurídicas, sendo a ficção jurídica existente para distinguir os atos
empresariais e os atos não empresariais realizados.
Esse é o fio da meada que deve ser adotado: Se a publicação ocorreu na condição de ato
empresarial ou não.
Observadas as atas notariais ids. 44387843 e 44387862 (acompanhadas de relatório Verifact),
constata-se que o perfil de rede social se apresenta como atividade empresarial, indicando
inclusive a possibilidade de parcerias e a cobertura de festas e eventos:

Num. 44476093 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
Compulsados os restantes das atas, não se encontra publicações de caráter pessoal, como fotos
de família ou de hobbies, apenas publicações de caráter jornalístico.
Nessa situação, o que aflora dos autos é que os perfis em redes sociais mantidos pelo
Microempresdário Individual estão afetas à prática de atos empresarias, vale dizer, que atos
praticados com a intenção de obter lucro e protegidos pelo regime tributário diferenciado para
essa categoria jurídica.
Assim, não é possível reconhecer que os atos foram praticados pela pessoa física do
Microempresário Individual e afastar a condenação havida na Origem por violação ao art. 57-C,
da Lei das Eleições.

Num. 44476093 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
Em caso análogo, esta Corte adotou o mesmo entendimento:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR NA INTERNET. PERFIL DE PESSOA JURÍDICA. MULTA. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ângelo Andreata interpôs recurso eleitoral contra a sentença do Juízo da 195ª Zona Eleitoral,
em Campina Grande do Sul/PR, que julgou procedente a Representação proposta pela
Coligação "Pra continuar a ser joia".
2. A sentença reconheceu a divulgação de propaganda eleitoral irregular em perfil de rede social
pertencente a pessoa jurídica, em desacordo com o art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei das Eleições,
aplicando multa individual de R$ 10.000,00 aos três representados.
3. No recurso, o recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ausência de
prova de seu prévio conhecimento da propaganda irregular, nos termos do art. 40-B da Lei das
Eleições.
4. No mérito, sustentou que o perfil utilizado é de pessoa física, ainda que registrado como MEI,
e que a propaganda não foi divulgada em nome de pessoa jurídica. Também pediu a redução da
multa, alegando arrecadação de campanha limitada a R$ 70.000,00.
5. A sentença foi mantida em parte pelo Tribunal, que afastou a preliminar, mas reduziu a multa
para o mínimo legal de R$ 5.000,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão:(i) saber se houve divulgação irregular de propaganda
eleitoral em perfil de pessoa jurídica;(ii) saber se é possível reduzir a multa aplicada ao
recorrente, considerando o montante arrecadado na campanha.III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois as provas demonstram que o
recorrente tinha conhecimento prévio da propaganda irregular, conforme art. 40-B da Lei nº
9.504/97. A divulgação foi identificada como paga, com menção ao CNPJ do recorrente, o que
evidencia seu envolvimento direto.
8. No mérito, restou comprovado que o perfil utilizado misturava conteúdos pessoais e
empresariais, mas a propaganda foi veiculada sob o caráter empresarial do perfil RBC Online, o
que caracteriza a irregularidade prevista no art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
9. A multa imposta ao recorrente foi reduzida para R$ 5.000,00, considerando que ele não foi
eleito e que a arrecadação total da campanha foi modesta. Não houve recurso da pessoa
jurídica envolvida, mantendo-se a multa aplicada a esta no valor de R$ 10.000,00.

Num. 44476093 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido para reduzir a multa aplicada ao
recorrente para R$ 5.000,00. Mantidos os demais termos da sentença de primeiro grau.
11. **Tese de julgamento**: "A veiculação de propaganda eleitoral paga em perfil de rede social
de empresário individual, que atua com fins comerciais, caracteriza a irregularidade prevista no
art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97, ainda que haja mistura de conteúdos pessoais e
empresariais no referido perfil."
### Dispositivos relevantes citados-
Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 1º, inc. I, e § 2º; art. 40-B.-
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 22.
(REPRESENTACAO nº060050631, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024).
Colhe-se da fundamentação:
No caso concreto, a tese recursal é de que perfil de rede social denominado RBC Online é
titularizado por uma pessoa física e, embora se trate de um empresário individual detentor de
MEI, não se pode afirmar que agiu nessa última condição quando da divulgação dos atos de
propaganda eleitoral.
A tese não prospera.
Com efeito, no id. 44072088 há indicação de inscrição de Carlos Augusto Mateus, CNPJ
55.096.354/0001-73 na Secretaria da Receita Federal, na condição de empresário individual.
No momento em que houve a divulgação de propaganda eleitoral paga no perfil de rede social
não houve qualquer manifestação no sentido de que se tratava de uma opinião pessoal, mas
sim, a contratação da RBC Online para divulgar a todos os seus seguidores a propaganda
eleitoral.
Assim, ainda que exista no dito perfil uma mixagem de conteúdos pessoais e empresariais - o
que não restou demonstrado nos autos, apenas alegado - a atuação apresentada aos 11.000
seguidores do perfil é de divulgação paga de propaganda eleitoral operada pela face empresarial
de RBC Online.
Logo, revela-se acertada a r. sentença ao reconhecer a violação ao art. 57-C, § 1º, inciso I, da
Lei das Eleições.

Num. 44476093 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
Assim, não é possível o acolhimento da tese recursal, devendo ser mantida a r. sentença de
Origem.
Em relação ao pedido de conversão da natureza individual das multas impostas na origem para
que sejam de natureza solidária, tenho que o recurso merece acolhimento em razão do contido
no art. 241, do Código Eleitoral:
Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por
eles paga, imputando-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e
adeptos.
Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos respectivos
partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação.
Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta Corte Eleitoral:
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
IMPULSIONAMENTO.
CONTEÚDO QUE DESABONA ADVERSÁRIO. AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DO CANDIDATO.
VIOLAÇÃO DO ART. 57-C DA LEI N. 9.504/97. MULTA SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Maurício Lense e Evani Cordeiro Justus em face
da sentença proferida pelo juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que julgou procedente a
representação eleitoral e condenou os recorrentes ao pagamento de multa individual no valor de
R$ 6.000,00.
1.2 Nas razões recursais, os recorrentes alegam, preliminarmente, inépcia da inicial porque
desacompanhada do vídeo objeto da lide. No mérito, sustentam que agiu de acordo com a
legislação eleitoral, eis que os fatos divulgados são verídicos. Requerem a improcedência da
representação e, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de responsabilidade de Evani
Cordeiro Justus, bem como a redução da multa para o mínimo legal.
1.3 Nas contrarrazões, o recorrido alegou que o impulsionamento foi realizado em publicação
com conteúdo de propaganda negativa, e que a multa está de acordo com a proporcionalidade.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por
entender que o impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet não deve ser
utilizado para atacar outro candidato, mas apenas para promover ou beneficiar candidatos ou

Num. 44476093 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
suas agremiações.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se: i) a petição é inepta; ii) se o impulsionamento
de conteúdo por parte do recorrente configura violação ao art. 57-C da Lei n. 9.504/97; iii) se há
responsabilidade de Evani Cordeiro Justus, candidata a vice-prefeita, por não ter participação
direta na publicação dos vídeos; e iv) se a multa deve ser reduzida ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A petição inicial não é inepta pois está acompanhada dos prints do conteúdo impugnado, da
respectiva URL e do código para acessar o vídeo na "biblioteca de anúncios".
3.2 O art. 57-C da Lei n. 9.504/97 autoriza o impulsionamento de conteúdo apenas para
promover candidatos ou suas agremiações, sendo vedado o impulsionamento de propaganda
negativa.
3.3 A propagada impugnada está em desacordo com a legislação eleitoral vigente pois não se
baseia em apresentar proposta ou promoção do representado, mas traz ataques explícitos às
obras realizadas na Escola Lea Germano pela atual gestão, na qual a candidata ao cargo de
prefeita, Fernanda Monteiro, atuava como Secretária da Educação.
3.4 O art. 241 do Código Eleitoral responsabiliza solidariamente os candidatos pelos atos
praticados em benefício de sua campanha, de modo que a imputação individual da multa a cada
um dos recorrentes se revela inadequada diante do contexto fático-jurídico que rege o caso.
Com efeito, a responsabilização solidária é a medida correta, considerando que o
impulsionamento de conteúdo foi efetivamente realizado por Maurício Lense, enquanto Evani
Cordeiro Justus figura, exclusivamente, como beneficiária da conduta.
3.5 A multa fixada no valor de R$ 6.000,00 está de acordo com a proporcionalidade e a
razoabilidade, eis que o recorrente praticou a mesma conduta irregular em outras oportunidades,
o que justifica o valor arbitrado acima do mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para manter a procedência da
representação eleitoral, com a aplicação da multa no valor de R$ 6.000,00 aos representados,
porém de forma solidária.
Tese de julgamento: "O impulsionamento de conteúdo com críticas a adversários políticos
configura propaganda eleitoral negativa, vedada pela legislação, e enseja a aplicação de multa
prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, sendo solidária a responsabilidade dos
candidatos beneficiados, ainda que não tenham participação direta na veiculação."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, §§ 2º e 3º; Código Eleitoral, art.
241; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, 27, § 1º, e 28, § 7º- A.

Num. 44476093 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
Jurisprudência relevante citada: TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060004789, rel. Min. André Mendonça, j. 24.10.2024; RECURSO ELEITORAL
nº060055815, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 18/11/2024.
(RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060048123,
Acórdão,
Des.
Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/12/2024).
E também o Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO.
CONTEÚDO
NEGATIVO.
NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. REPRODUÇÃO DE TESES RECURSAIS. SÚMULA 26
DO TSE. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou
seguimento a agravo em recurso especial e, dessa forma, manteve o acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso eleitoral
interposto, reduzindo a multa aplicada para o patamar de R$ 15.000,00, ante o impulsionamento
de propaganda eleitoral com conteúdo negativo, em afronta ao art. 57-C, § 2º, da Lei 9.504/97,
c.c. o art. 29, § 2º, da Res.-TSE 23.610.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial pelos seguintes
fundamentos:
a) na propaganda eleitoral, nos termos do art. 241 do Código Eleitoral, há solidariedade passiva
entre coligação, partidos e candidatos;
b) não cabe aplicar os preceitos legais genéricos apontados nas razões recursais, pois o art. 241
do Código Eleitoral prescreve disciplina específica sobre a matéria;
c) a verificação de se a agremiação participou ou não da propaganda esbarra no óbice da
Súmula 24 do TSE;
d) incidência da Súmula 30 do TSE, tendo em vista a compatibilidade do aresto regional com o
entendimento desta Corte a respeito do tema;
e) os acórdãos apontados como paradigmas não são suficientes para demonstrar o alegado

Num. 44476093 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
dissenso jurisprudencial.
3. Os agravantes se limitaram a reproduzir parte dos mesmos argumentos apresentados no
agravo em recurso especial e no apelo nobre, sem impugnar, de forma específica e objetiva, os
fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 26 do TSE. Nesse
sentido: AgR-AI 0600038-38, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 17.11.2020.
CONCLUSÃO
Agravo regimental não conhecido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060331208, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/11/2023).
Acolhendo o posicionamento jurisprudencial, o recurso eleitoral deve ser provido apenas e tão
somente para modificar a sanção imposta aos Recorrentes na sentença de Origem, para que
passe a ser multa imposta a Genezio Gonçalves da Luz e Maria Zenita Ruivo dos Santos, de
forma solidária, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral de Genezio
Gonçalves da Luz e Maria Zenito Ruivo dos Santos apenas e tão somente para o fim de
modificar a sanção de multa imposta na r. sentença de Origem, para que passe a ser multa
imposta de forma solidária aos Recorrentes no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44476093 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:46:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811464787800000043419210
Número do documento: 25042811464787800000043419210
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2025 12:43:23
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601251-67.2024.6.16.0144 - Agudos do
Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO
2024 GENEZIO GONCALVES DA LUZ PREFEITO, 47.801.331 MARIA ZENITA RUIVO DOS
SANTOS, MARIA ZENITA RUIVO DOS SANTOS, GENEZIO GONCALVES DA LUZ - Advogados dos
RECORRENTES: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A - RECORRIDO: AGUDOS DO SUL
EM BOAS MÃOS! [PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - AGUDOS DO SUL - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARIA LUIZA
LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-A, MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025